Tribunal: STF
Processo: RE 265721
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: despesas de remessa e
retorno dos autos: inexigibilidade no caso.
Ao tempo da interposição do RE - ainda que  já vigente a
L. 9.756/98, que acrescentou os arts. 41-A e 41-B ao art. 41 da L.
8038/90 -, no caso do STF, não podiam ser pagas as despesas de
remessa e retorno dos autos, por não haver como fixar o seu valor,
já que as instruções e a tabela a que se refere o mencionado diploma
legal só foram baixadas posteriormente, com a edição da Resolução nº
180, de 27.7.99.
2. Adicional de Tarifa Portuária: exação declarada
constitucional pela maioria qualificada do plenário do Supremo
Tribunal, sob o fundamento de caracterizar contribuição de
intervenção no domínio econômico legitimada pelo art. 149 da
Constituição: RE provido, com ressalva pessoal do relator (RREE
209.365 E 218.061).